Tribunal: TJPA
Processo: 0807689-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807689-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS MACIEL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807689-61.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS MACIEL

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
– DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURÉLIO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE-PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DELITO CAPITULADO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REVISTA PESSOAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório e para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Joana Aurélio de Lima, em favor do nacional
LEANDRO DOS SANTOS MACIEL
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Soure-PA.

Na petição inicial (Id.

19471256 - Págs. 1-7) relata a impetrante que o paciente foi preso no dia 23/03/2024, acusado da prática de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

Argui falta de justa causa para ação penal, em decorrência da ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento do flagrante; ausência de justa causa para revista pessoal; violação ao princípio da proporcionalidade e homogeneidade.

Juntou documentação (Id. 113796182 - Págs. 1-110).

O pedido liminar foi indeferido por não preencher os requisitos autorizadores (Id. 17536741 - Págs. 1-2), tendo a autoridade coatora prestado as informações (Id. 19593122 - Págs. 1-4) e a d. Procuradoria de Justiça emitido parecer pela denegação da ordem (Id. 19600573 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório e para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra.

Joana Aurélio de Lima, em favor do nacional LEANDRO DOS SANTOS MACIEL, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de n.º 11.343/06, sob o argumento de ilicitudes das provas colidas em abordagem policial, sem justo motivo, e violação ao princípio da proporcionalidade e homogeneidade.

Pela análise dos documentos juntados consta na Id. 19471257 – Pág.11 - que a Polícia Militar em atividade de patrulhamento identificou o nacional Leandro Santos Maciel com onze
trouxinhas
de substância semelhante a
Oxi
e a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais).

Os depoimentos das testemunhas (Ids. 19471257 - Págs. 11-12 e 111858408 - Págs. 14-15) e o interrogatório do paciente (Id.

19471257 - Pág. 21) demonstram coerência na licitude dos meios empregados pela polícia militar na busca de provas, e, portanto, justa causa.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES INDICADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte local considerou não haver ilegalidade na abordagem, uma vez que "a guarnição estava de serviço quando visualizou o apelante transitando com uma caixa de papelão. Ato contínuo o apelante tentou desviar o seu caminho para evitar o encontro com a viatura policial; contudo, sua fuga foi frustrada pelos policiais, o que configura atitude suspeita apta a autorizar a revista pessoal".

Constata-se, portanto, que foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial, fugindo, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte.

- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) – grifo nosso.

Concernente ao argumento da quebra da cadeia de custódia em razão da aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada, não assiste razão,
data venia
, porque a prisão do paciente decorreu da atribuição da autoria delitiva promovida pela testemunha Marcos Luiz Pureza.

Além disso, digo que as considerações alegadas não apontam ter ocorrido, a
prima face,
a indicação formal dos prejuízos advindos do suposto vício, e, para o seu enfrentamento, necessário se faz a imersão probatória, provimento que não se adequa à via eleita que trafega sob rito sumário e com a prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, e, assim:

“
Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela defesa técnica
.

Outrossim, um suposto exame de nulidade arguida, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da jurisdição ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência inadequada na via eleita. (AgRg no RHC n. 180.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”. Grifo nosso.

Ademais, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, relatadas pelo juízo da causa em seus informes (Id.

19593122 - Págs. 1-4) e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida, ao contrário do que afirma-se na inicial deste
writ of mandamus
.

Assim, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sendo preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não se identificando flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como a existência de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. 111863288 - Págs. 71-72):

“Narra o auto de prisão em flagrante, resumidamente, que no dia 23/03/2024, durante ronda policial, foi avistado o acusado, indivíduo contumaz na prática de venda de entorpecentes, segundo o relato policial. Destaca que o flagranteado tentou se evadir do local, mas foi perseguido pela viatura. Em meio a isso, foi realizada busca pessoal no autor do fato, sendo encontrado 11 unidades de substância análoga a Oxy e a quantia de R$ 17,00 em espécie.

O Órgão Ministerial se manifestou postulando pela homologação do flagrante e conversão para prisão preventiva. Ademais, ofereceu denúncia contra o acusado em razão do delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006.

In casu, pelas provas juntadas aos autos verifico que o flagranteado foi encontrado com 11 unidades de substância entorpecente, já separadas para venda. Assim, entendo que restaram comprovados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ainda, a segregação cautelar do acusado repousa na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, eis que se está diante de réu contumaz na prática de delitos e que responde à Ação Penal de n° 0800264-05.2021.8.14.0059, em razão do mesmo delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, sendo encontrado na ocasião com 37 unidades de maconha, conforme laudo pericial (ID 102886386 – processo n. 0800264- 05.2021.8.14.0059).

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública, assim como visa assegurar a garantia da aplicação da lei penal, já que se trata de réu reincidente, recalcitrante no cumprimento da Lei Penal e das decisões do Poder Judiciário.

Assim, homologo a prisão em flagrante de LEANDRO DOS SANTOS MACIEL e a converto em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 312, c.c. 313, I, do CPP.”.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e na aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime, aferida pelo
modus operandi
do agente e, aliada, na necessidade de se evitar a sua reiteração delitiva.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do réu, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, bem evidenciada pela variedade
e pela expressiva quantidade de drogas apreendidas,
bem como pelo risco de reiteração delitiva, diante da sua reincidência e da existência de outros processos em andamento.
3. A questão atinente à substituição da pena não foi apreciada no acórdão combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem. (STJ - HC: 546621 MA 2019/0347633-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifo nosso).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, visto que o acusado registra processos em andamento, condenações pretéritas e até mesmo penas cumpridas pela prática de delitos de mesma natureza, dado suficiente para justificar sua prisão cautelar. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 423806 SP 2017/0288858-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018) (grifo nosso).

Desta feita, não se encontra mácula alguma na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem ante a inexistência da ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 14/06/2024